Tribunal: STF
Processo: RE 1495882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. ANÁLISE: EXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, SEGUIMENTO NEGADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS NO PERÍODO ANTERIOR À EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 



    1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal — Sindireta/DF, representando a categoria, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996. 



    3. O excelso Supremo Tribunal Federal e o c. Superior Tribunal de Tribunal consolidaram o entendimento acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, independente de autorização ou filiação dos substituídos. 



    4. Segundo estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    5. Na hipótese, o autor, policial civil do Distrito Federal, pertence a categoria representada pelo Sindireta/DF e, portanto, é beneficiário do título coletivo executado. 



    6. Não há que se impor, com fulcro no princípio da unicidade sindical, que o autor seja representado Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, específico da sua categoria, e não pelo Sindireta/DF, haja vista a Constituição garantir a livre associação sindical (arts. 8°, V, e 37, VI). No mesmo sentido: Acórdão 1711166, 07348621820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. 



    7. Deve-se oportunizar ao ente distrital, em atenção ao princípio da cautela e a fim de evitar-se eventual enriquecimento sem causa, a juntada das fichas financeiras do exequente no período anterior à extinção indevida do benefício alimentação, isto é, 1995, para averiguar se o autor recebia a indenização objeto da ação. 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.” (e-doc. 13, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 8º, incs. II e III; 1º; 5º, inc. XXI; e 21, inc. XIV, da Constituição da República. Afirma que o recorrido pertence à carreira de servidores representada pelo Sindicado dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), não podendo se beneficiar de coisa julgada em ação coletiva patrocinada pelo Sindireta. Alega que o recorrido não demonstrou filiação ao Sindireta à época do ajuizamento da mencionada ação coletiva. Argumenta que o Distrito Federal é incompetente para custear auxílio-alimentação à Polícia Civil e, por conseguinte, a Lei distrital nº 786, de 1994, que serviu de base para o título executivo em discussão, não se aplica aos policiais civis do Distrito Federal (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que alguns dos dispositivos indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 16). 



    5. Assim, sobre as específicas alegações de violação aos arts. 1º; 5º, inc. XXI; e 21, inc. XIV, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022). 



    6. Por conseguinte, deixo de conhecer da parte do recurso extraordinário referente aos dispositivos não prequestionados. Quanto ao restante, atinente à alegação de ofensa ao art. 8º da Constituição da República, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei distrital n. 786/94 e seu pagamento foi suspenso mediante o Decreto distrital n. 16.990/95, alcançando os todos servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional, sem distinção:



    (...)



    Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. O título coletivo foi formado em benefício de toda a categoria, a qual o sindicato autor substitui.



    Segundo art. 1° do seu estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Sindireta/DF, portanto, representa o exequente, policial civil do Distrito Federal. 



    No ponto, não há que se impor, com fulcro no princípio da unicidade sindical, que o autor seja representado Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, específico da sua categoria, e não pelo Sindireta/DF, haja vista a Constituição garantir a livre associação sindical. Assim, dispõe os arts. 8°, V, e 37, VI, in verbis: 



    (...)



    Na hipótese, em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 47867473), observa-se que Andre Luiz Freitas Alves, apelante, foi admitido, em 15/4/1992, para ocupar o cargo de agente de polícia na Polícia Civil do Distrito Federal. 



    A categoria dos policiais civis é representada pelo Sindireta/DF. 



    Inclusive, a título de reforço argumentativo, verifica-se dos autos de origem que o autor já foi filiado ao referido sindicato (IDs 47867533 e 47867534) e que a entidade incluiu, expressamente, os policiais civis do Distrito Federal entre seus beneficiários ao ajuizar a ação de conhecimento (ID 47867518). 



    Por fim, no tocante à alegação do Distrito Federal no sentido de que a Lei distrital n. 786/94, reputada ilegal, que extinguiu o benefício alimentação, não prejudicou o autor, policial civil, pois sujeitos à legislação federal, deve-se, em atenção ao princípio da cautela e a fim de evitar-se eventual enriquecimento sem causa, possibilitar ao ente distrital a juntada das fichas financeiras do exequente no período anterior à extinção do benefício, isto é, 1995, para averiguar se o autor recebia a indenização objeto da ação, conforma, a princípio, incidam os autos.” (e-doc. 13, p. 6-9).



    7. Para divergir do que assentado pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à representatividade do sindicato e à situação de filiado do recorrido a ele, fica evidente que seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que o próprio recorrente deixa claro, ao sustentar ausência de demonstração. Tal reexame é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, destaco a seguinte jurisprudência do Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.187.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013.



    2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 921.561-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 10/12/2015).



    9. Ante o exposto,conheço de parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator